Tribunal: CARF
Processo: 11065.002447/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002447/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
JOALHERIA E OPTICA RB LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCOMITÂNCIA COM OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata.
O fato do contribuinte cumprir com a obrigação principal, não impede que o
mesmo seja compelido a cumprir com as obrigações acessórias proveniente da
legislação tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002447/2008-41
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002447/2008-41

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-18.152
– 8a Turma da DRJ/POA, fls. 56 a 59.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O contribuinte acima identificado foi autuado por deixar de exibir documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91, conforme exigência do art.
33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 08, o sujeito passivo deixou de
apresentar o Livro Diário do exercício 2007. Este relatório informa também que não
constam autuações em ações fiscais anteriores.
Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 09, a penalidade foi imposta
com base no art. 283, II, “j” do RPS, e seu valor importou em R$ 12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), de acordo com a
atualização determinada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 11.03.2008.
O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente defesa, às
fls. 18/32, pedindo a exclusão da penalidade imposta por ser primário e por ter efetuado
a correção das faltas durante a ação fiscal.
Assevera o impugnante que o lançamento é nulo por ter havido cerceamento do seu
direito de defesa, pois não consegue evidenciar de forma clara e precisa a maneira
utilizada no apontamento do valor do auto de infração.
A empresa pleiteia a realização de perícia contábil para verificar se há ou não o débito.
Aduz o contribuinte que a multa aplicada em valor superior ao tributo representa
verdadeiro tributo. Diz que a pena pecuniária fixada tem caráter confiscatório.
O defendente alega que é indevida e ilegal a utilização da taxa SELIC como fator de
atualização monetária do valor.
Ao final, o sujeito passivo requer a retificação do lançamento com a dispensa do
pagamento da multa ou, sucessivamente, a exclusão da taxa SELIC.
Ainda dentro do prazo de defesa, o contribuinte apresentou nova manifestação, às fls.
11, alegando que corrigiu a falta e pedindo a relevação da multa, por entender ter
implementado todos os requisitos necessários para o seu deferimento. Diz que anexou
cópia das páginas pertinentes onde constam a autenticação do Livro em questão.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002447/2008-41

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
AI n° 37.170.915-6
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
Compete à autoridade administrativa o indeferimento de perícia prescindível,
protelatória ou impraticável.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 67 a 75, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i) Sobre a multa aplicada, argumenta que não tem porque prosperar a aplicação
de duas multas simultaneamente
- Igualmente ocorreu a dupla aplicação de penalidade moratória, visto que na LDC,
aplicou o D. Auditor Fiscal multa pelo atraso no recolhimento da contribuição, que
posteriormente será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo
recolhimento.
- Assim resta configurado o equívoco e dupla aplicação de penalidade que deve ser
reconhecida e excluída do quantum debeatur, para fins de ver reconhecido o direito da
Impugnante de adimplir apenas com os valores que efetivamente devem ser recolhidos
aos cofres do órgão previdenciário.
(ii) Sobre a incorreta aplicação da taxa Selic
- Desse modo, a taxa Selic, que já incidia, desde 1° de abril de 1995, nos pagamentos de
tributos federais em atraso, passou a se aplicar, a partir de 1° de janeiro de 1996, à
compensação ou restituição de tributos indevidamente pagos.
. No Recurso Especial n° 193. 453/SC, em Embargos de Divergência (99/0046109-6), o
eminente Ministro Domingos Franciulli considerou ilegal e inconstitucional a incidência
da taxa Selic como índice corretivo dos débitos f1scais.
Ora, sendo um mero índice indutor de política monetária, nada tem a ver com a
defasagem da moeda ocasionada pela inflação, única a poder efetivamente corrigir
débitos fiscais, visto que o pagamento a destempo, já é punido por variadas penas
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002447/2008-41

pecuniárias, inclusive juros moratórios, fartamente utilizados pelo fisco em relação ao
contribuinte inadimplente.
Assim, admirando a precisão de S.Exa. em, à luz do direito, exclusivamente, sem
desconhecer o viés econômico, ter conformado o perfil da taxa Selic, que, à falta 'de
sustentação legal, representa violação formal do princípio da estrita legalidade de
exposto na CF, postula-se a exclusão da mesma como fator de .atualização monetária.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a relevação da penalidade.
Analisando os autos, percebe-se que além da impugnação, temos um adendo à
impugnação (fls. 60), onde a então impugnante, limita-se a solicitar a relevação da multa
aplicada, conforme a transcrição do mérito de sua impugnação, a seguir apresentada:
Conforme IPC- INSTRUÇÃO PARA O CONTRIBUINTE AI – DEBCAD 37.170.915-
6 no que se refere ao direito de solicitar que a multa seja atenuada ou relevada conforme
item 2.7 b , O contribuinte vem solicitar que a multa seja relevada, uma vez que é
infrator primário, não existe circunstâncias agravantes, e , todas as faltas apuradas foram
corrigidas dentro do prazo de impugnação.
Apesar deste adendo, tem-se que o mesmo está inserido no corpo da impugnação
apresentada. Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre a multa aplicada
A decisão recorrida, negou o provimento à impugnação sob os argumentos de que
o contribuinte apresentou apenas o protocolo da solicitação de autenticação de documentos
perante à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e, que em consulta ao processo no
site da Junta Comercial, não consta a conclusão da solicitação feita pelo impugnante.
Na expectativa de verificar o atual “status” da solicitação do contribuinte, nesta
data, consultando o site da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, observei que consta a
informação de que a Situação da Solicitação do Livro continua EM ESTUDO. Por conta disso,
considerando que o recorrente não apresentou novos elementos que confirmem a correção da
falta, não se tem porque arrazoá-lo nesta alegação.
Vale lembrar que antes da publicação do Decreto 6.727 de 12 de janeiro de 2009,
o parágrafo 1o artigo 291, do Decreto 3.048/99, tinha a seguinte redação:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
No caso em tela, conforme demonstrado, verifica-se que a contribuinte não
comprovou a correção da falta.
Quanto ao argumento de que ocorreu a dupla aplicação de penalidade moratória,
visto que na LDC, aplicou o D. Auditor Fiscal multa pelo atraso no recolhimento da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002447/2008-41

contribuição, que posteriormente será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo
recolhimento, tem-se que mais uma vez que a recorrente carece de razão, haja vista o fato de que
as obrigações acessórias, são independentes da obrigação principal.
Ao analisar o Código Tributário Nacional, lei 5.172/66, observa-se que a obrigação
tributária é principal ou acessória e que a obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, enquanto
que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, realizadas no interesse da fiscalização. Senão, veja-se o
enunciado do artigo 113 do referido Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.”
Por conta do anteriormente mencionado, tem-se que não merecem prosperar os
argumentos utilizados pela recorrente, pois a existência da obrigação acessória, independe da
existência e efeitos da obrigação principal. No caso, as multas decorrem de condutas distintas:
uma porque houve o recolhimento em atraso, e a outra por descumprimento de obrigação
acessória.
2 – Sobre a incorreta aplicação da taxa Selic
Quanto a este insurgimento, vê-se que o recorrente novamente carece de razão,
haja vista as inúmeras decisões deste Conselho, já sumuladas e da Jurisprudência no sentido de
desarrazoar o afirmado pelo mesmo.
Neste sentido temos a aplicação da taxa SELIC, que é matéria pacificada no
âmbito desse Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF n° 4 abaixo transcrita:
"A partir de Io de abril de 1995. os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não cabe a este Conselho analisar a constitucionalidade das leis
tributárias, não merecendo também, prosperarem as alegações da recorrente neste sentido.
Conclusão
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002447/2008-41

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital